Tribunal: CARF
Processo: 10880.900710/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900710/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.619 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO DE DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Verificado que o Despacho Decisório considerou equivocadamente ter havido
aproveitamento de direito creditório além do efetivamente utilizado pelo
contribuinte na primeira DCOMP relativa ao direito creditório total em
questão, deve-se recompor o saldo de direito creditório atendo-se aos
montantes efetivamente utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$783,76 e homologar a
compensação até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Cláudio de Andrade Camerano, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo
Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
13363.22844.301104.1.3.04-6750 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900710/2009-73
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900710/2009-73

débitos informados utilizando-se de crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ relativa ao mês de junho de 2003, no valor original de R$ 87.781,30.
O Despacho Decisório de fl.09 não homologou a compensação declarada por ter
identificado a alocação completa do valor supostamente pago indevidamente ou a maior a débito
do contribuinte. Eis a imagem do Despacho Decisório:

Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório, e alegando:
 Tratar-se de direito creditório relativo ao pagamento a maior por meio de
DARF, de estimativa de IRPJ de junho de 2003.
 Que a Manifestante pagou a título de estimativa de junho de 2003 o valor
de R$ 350.736,60, tendo posteriormente verificado que deveria ter pagado
estimativa de apenas R$ 114.491,35, conforme DCTF Retificadora que
anexa, transmitida ainda em 28/09/2004, anos antes da emissão do
Despacho Decisório e meses antes da transmissão da própria DCOMP ora
em questão.
 Que o pagamento a maior lhe daria portanto direito creditório total
original no valor de (R$ 236.245,25), que foi utilizado em parte nas
DCOMPs
17784.59520.300904.1.3.04-0065,
30531.40422.121104.1.3-04-6224, e 13363.22844.301104.1.3.04-
6750; que anexa.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900710/2009-73

 Que conforme o quadro demonstrativo abaixo, o direito creditório
seria suficiente para as compensações pleiteadas, tendo a autoridade
fiscal, equivocadamente, alocado crédito diverso do declarado nas
DCOMPs antecedentes de nos 17784.59520.300904.1.3.04-0065,
30531.40422.121104.1.3-04-6224.
Resultando
na
conclusão
equivocada de insuficiência do saldo do direito creditório.

O Acórdão Recorrido, deu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte, deixando de reconhecer direito creditório no montante de
apenas R$ 783,16 e expressamente homologou parcialmente a compensação declarada.
O Acórdão Recorrido, acessando telas do sistema PER/DCOMP Consulta,
algumas das quais foram colacionadas de maneira ilegível no corpo do Acórdão (vide fls. 133 e
134). Verificou que o Despacho Decisório de fato teria cometido erro ao analisar a parcela do
direito creditório que já havia sido utilizada na DCOMP anterior, de no
30531.40422.121104.1.3.04-6224, pois considerou como utilizada toda a parcela então
disponível do direito creditório. Vejamos o excerto de fls. 134:

Entretanto, entendeu sem fundamento o argumento do contribuinte de que na 1a
DCOMP transmitida da cadeia, a de no 17784.59520.300904.1.3.04-0065 (fls. 51/56), teria
havido a quitação dos débitos de CSLL informados, pois o montante de R$ 40.062,38 informado
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900710/2009-73

correspondia apenas ao principal, sem incluir a atualização monetária sobre o débito de CSLL
que se pretendeu compensar na 1a DCOMP da cadeia.
Também entendeu sem fundamento o argumento do contribuinte sobre o crédito
utilizado, considerado “consumido” direito creditório de R$ 35.008,92 ao invés de R$ 34.225,16
defendidos pelo contribuinte.
Cientificado em 12/06/2015 (fls. 142), o contribuinte interpôs seu Recurso
Voluntário em 07/07/2015.
Em suas Razões Recursais, o contribuinte basicamente explica com maiores
detalhes que da correta atualização monetária do valor original do direito creditório utilizado na
1a DCOMP da cadeia, a de no 17784.59520.300904.1.3.04-0065, resultaria a homologação
integral da DCOMP ora sob questão, de no 13363.22844.301104.1.3.04-6750.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito

Não se sabe por qual razão o Despacho Decisório, assim como se equivocou na
análise da 2a DCOMP da cadeia ao considerar como parcela utilizada do direito creditório o
saldo total existente (conforme reconheceu o Acórdão Recorrido), equivocou-se também na
análise da 1a DCOMP da cadeia, final 0065, que se valeu do direito creditório original no
montante de 34.225,16 e não de R$ 35.008,92, conforme se verifica da referida DCOMP à fl. 53:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900710/2009-73

Portanto, na primeira DCOMP da cadeia consumiu-se montante um pouco inferior
do direito creditório do que aquele considerado pelo Acórdão Recorrido.
Ocorre que não foi só esta a razão pela qual o Acórdão Recorrido, ao fim e ao
cabo, deixou de dar provimento integral ao pleito da Recorrente. A negativa decorreu do fato de
que o contribuinte teria compensado na 1a DCOMP da cadeia, final 0065, tão somente o
montante principal dos débitos de CSLL de 40.642,38, mas teria deixado de compensar os
encargos legais que sobre eles incidiram, razão pela qual não bastaria o direito creditório
indicado pelo contribuinte da DCOMP final 0065 para compensar os débitos nela quitados.
Vejamos o excerto do Acórdão Recorrido:
“Quanto à alegação contra a atualização do débito ocorrido no PER/DCOMP o
17784.59520.300904.1.3.04-0065, devendo ser considerado o valor original do
débito (40.642,38) e não o atualizado (R$ 41.573,09), não possui fundamento.
Consoante se observa na tela abaixo, o valor do crédito utilizado de R$
35.008,92 restringe-se a extinção do débito de R$ 40.642,38 (principal), sem
acréscimos legais.”
Não há na DCOMP de fls. 51/56 notícia de que houvesse acréscimos legais já
incorrido sobre o valor do débito compensado de R$ 40.062,38, mas o débito informado refere-
se à 2a parcela da CSLL relativa ao 2o trimestre de 2004 (ao que tudo indica o tributo foi
parcelado em 3 vezes conforme faculta a legislação), e a parcela de fato tinha vencimento em
30/09/2004, mesma data da transmissão da DCOMP. O parcelamento dos débitos de IRPJ e
CSLL apurados trimestralmente sofre a incidência de atualização pela taxa Selic, e de fato o
montante informado pelo contribuinte de R$ 40.062,38 refere-se unicamente ao principal, não
inclui juros moratórios.
Entretanto, este fundamento diz respeito não ao direito creditório remanescente,
quanto menos à DCOMP objeto de não homologação, mas na realidade pretende questionar o
saldo dos débitos compensados na 1a DCOMP da cadeia, de final 0065, que não se encontra em
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.619 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900710/2009-73

discussão no Despacho Decisório em comento. O que na realidade o Acórdão Recorrido acabou
por fazer, foi alterar o critério jurídico do Despacho Decisório e ampliar o escopo de análise do
presente processo para considerar “consumido” direito creditório superior ao efetivamente
utilizado na DCOMP no 0065, e, consequentemente, superar sua homologação e reduzir o saldo
de crédito disponível ao contribuinte na DCOMP ora em análise.
Ocorre que se a autoridade fiscal pode avaliar o direito creditório recompondo-o
desde sua origem, não pode fazê-lo de maneira tal a superar a homologação da 1a DCOMP da
cadeia e atualizar os débitos informados pelo contribuinte para com isso reduzir o crédito
disponível na DCOMP efetivamente objeto do Despacho Decisório.
Atendo-se portanto à DCOMP 17784.59520.300904.1.3.04-0065 tal qual
transmitida pelo contribuinte, tem ele direito creditório adicional no valor original de R$ 783,76,
como alega o Recorrente, fazendo jus portanto à integralidade do direito creditório pleiteado na
DCOMP no 13363.22844.301104.1.3.04-6750, no montante original de R$ 87.781,30

3
- Dispositivo
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário para dar-lhe provimento, homologando a compensação em debate até o limite do
direito creditório reconhecido, reconhecendo o direito creditório adicional no montante de no
valor original de R$ 783,76.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 162
DF CARF MF
Original